Tribunal: TJBA
Processo: 0090771-31.2008.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0090771-31.2008.8.05.0001.2.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, MARIA FERNANDA VASCONCELLOS AVILA, MARCELO EVANGELISTA DE JESUS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, DANIELLE NASCIMENTO NERES D EL REY ECA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

EMBARGADO: ANTONIO LEONIDAS PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
Frederico Carlos Binderl Gaspar de Miranda registrado(a) civilmente como FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA, LIGIA MARTINS OLIVEIRA, ALAN JOSE BINDERL GASPAR DE MIRANDA, JAIRO ANDRADE DE MIRANDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes
embargos de declaração nº
0090771-31.2008.8.05.0001.2
, em que é embargante a
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
e em que é embargado

ANTÔNIO LEONIDAS PEREIRA DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e rejeitar os embargos
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça